Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708882-95.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RONIELLE ALMEIDA ANDRIOLA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RELEVO DA PALAVRA DOS POLICIAIS ATUANTES NO FLAGRANTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) a regularidade da busca domiciliar; (ii) se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, com identificação suprimida; (iii) se corretas as valorações negativas das circunstâncias judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O STF, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616), fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 3.1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova, por invasão de domicílio, quando constatado que o flagrante se protraiu no tempo e a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática delitiva (tráfico e posse ilegal de arma de fogo). 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos de prova diversos e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar o acusado. 5. Embora a realização de mais de um núcleo do tipo penal dentro de um mesmo contexto possa servir de fundamento para valorar negativamente a culpabilidade, compete ao julgador analisar o grau de censura do comportamento a partir das ações no caso concreto, a fim de identificar elementos que demonstrem a necessidade de um juízo de reprovação superior àquele inerente ao tipo penal (situação não verificada no caso dos autos). Valoração negativa afastada de ofício. 6. Correta a valoração negativa das circunstâncias do delito de posse de arma de fogo quando o crime for cometido em contexto de tráfico de entorpecentes. IV. DISPOSITIVO: 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e art. 42; Lei no 10.826/2003, art. 16 Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral no 280, ARE no 1447054 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2023; STJ, REsp no 1.574.681/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/4/2017; TJDFT, Acórdão no 1766963, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 4/10/2023. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006, sustentando que a multiplicidade de condutas, no caso de crimes de ação múltipla, como no tráfico de drogas, deve ser valorada na dosimetria da pena-base a título de maior reprovabilidade do agente, razão pela qual não deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 59 do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. A propósito, no mesmo sentido da tese recursal, já assentou o STJ que “(...) ‘Em se tratando de crimes de ação múltipla, como é o caso do tráfico de drogas, eventual pluralidade de condutas, com a incidência em mais de um dos núcleos do mesmo tipo penal, pode ser considerada na fixação da pena-base como elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente (HC n.468.053/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1/2/2019).’ (...) No caso, verifica-se a existência de fundamentação idônea na exasperação da pena-base pela circunstância judicial da culpabilidade ante a pluralidade de condutas praticadas, consistentes em manter em depósito, guardar, adquirir, expor à venda, vender, oferecer e entregar para consumo” (AgRg no HC n. 864.937/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025